Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente, excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15.
3. Inexistindo resistência pela devedora para cumprir a decisão judicial de fornecimento de fármaco prescrito pelo médico assistente, nem evidências nos autos de que eventuais falhas no cumprimento da obrigação tenham causado efetivo prejuízo à saúde da Agravada ou inviabilizado o acesso dela à assistência médica necessária, a multa cominatória revela-se descabida.
4. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância do devedor quanto ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.